Tribunal: TJES
Processo: 5007304-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE CONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, Maurielle Moreira Cardozo. A sentença declarou a nulidade das cláusulas relativas ao seguro prestamista e determinou a devolução simples do valor pago, fixando a sucumbência recíproca em 93,8% para a autora e 7,2% para o réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a ausência de interesse recursal do apelante em relação às tarifas de avaliação e registro de contrato, bem como à repetição em dobro; (ii) a alegação de venda casada referente ao seguro prestamista; e (iii) a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de interesse recursal do apelante quanto às tarifas de avaliação de bens e registro de contrato, tendo em vista que a sentença já reconheceu a validade dessas cobranças.

4. Reconhecida a inexistência de interesse recursal do apelante em relação à repetição de indébito em dobro, uma vez que a sentença determinou a devolução simples, afastando o pedido de repetição em dobro da autora.

4. Confirmada a abusividade na contratação do seguro prestamista, configurando venda casada, por imposição do banco ao consumidor sem possibilidade de escolha de outra seguradora, em violação ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e ao Tema 972 do STJ.

5. Necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a autora teve êxito apenas em um dos seis pedidos formulados na inicial, restando parcialmente procedente a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interesse recursal implica o não conhecimento do recurso em relação às matérias já reconhecidas na sentença.

2. É abusiva a imposição de seguro prestamista pelo banco sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configurando prática de venda casada.

3. Em caso de sucumbência recíproca com vitória parcial da autora, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente ao êxito de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 86 e 487, I; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, Súmula 541; TJES, AC nº 014200178177, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 13.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007304-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MAURIELLE MOREIRA CARDOZO BICALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE CONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, Maurielle Moreira Cardozo. A sentença declarou a nulidade das cláusulas relativas ao seguro prestamista e determinou a devolução simples do valor pago, fixando a sucumbência recíproca em 93,8% para a autora e 7,2% para o réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a ausência de interesse recursal do apelante em relação às tarifas de avaliação e registro de contrato, bem como à repetição em dobro; (ii) a alegação de venda casada referente ao seguro prestamista; e (iii) a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de interesse recursal do apelante quanto às tarifas de avaliação de bens e registro de contrato, tendo em vista que a sentença já reconheceu a validade dessas cobranças.

4. Reconhecida a inexistência de interesse recursal do apelante em relação à repetição de indébito em dobro, uma vez que a sentença determinou a devolução simples, afastando o pedido de repetição em dobro da autora.

4. Confirmada a abusividade na contratação do seguro prestamista, configurando venda casada, por imposição do banco ao consumidor sem possibilidade de escolha de outra seguradora, em violação ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e ao Tema 972 do STJ.

5. Necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a autora teve êxito apenas em um dos seis pedidos formulados na inicial, restando parcialmente procedente a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interesse recursal implica o não conhecimento do recurso em relação às matérias já reconhecidas na sentença.

2. É abusiva a imposição de seguro prestamista pelo banco sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configurando prática de venda casada.

3. Em caso de sucumbência recíproca com vitória parcial da autora, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente ao êxito de cada parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
MAURIELLE MOREIRA CARDOSO BICALHO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo a (1) declarar a nulidade das cláusulas relativas ao seguro prestamista no contrato (ID n° 27756836) e (2) condenar o Réu a reembolsar, de maneira simples, o indébito do seguro prestamista, avaliado em R$1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), somado como os reflexo incidentes de juros deste no contrato, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir do momento da citação. Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes a suportarem custas e honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na seguinte proporção: 1. A demandante – 93,80% e 2. A ré – 7,20%, ficando tais exigibilidades suspensas em relação à Autora em decorrência da gratuidade de justiça deferida no ID n° 27889000.

Em suas razões recursais, o
BANCO PAN S/A
argumenta, em síntese:
(i)
a legalidade das tarifas contratuais, defendendo que estão amparadas por decisões do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, que autorizam a cobrança de tarifas como a de avaliação de bens e registro de contrato, desde que expressamente previstas;
(ii)
que o seguro prestamista foi contratado de forma opcional, sem caracterizar "venda casada", e que o seguro de proteção financeira é um serviço adicional que o consumidor escolhe voluntariamente;
(iii)
a repetição de indébito pressupõe erro no pagamento, conforme art. 877 do Código Civil, o que não ocorreu na hipótese em exame;
(iv)
questiona a proporcionalidade da distribuição, destacando que a demanda foi julgada parcialmente procedente, com a autora decaindo na maior parte dos pedidos, o que deveria acarretar uma redistribuição mais favorável ao apelante;
(v)
o art. 86 do Código de Processo Civil prevê a distribuição das despesas conforme o percentual de êxito de cada parte, e, portanto, pleiteia que a sentença seja reformada para adequar a distribuição da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
MAURIELLE MOREIRA CARDOSO BICALHO
no Id n. 10587911, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso p
or ausência de interesse recursal

(suscitada
ex officio)

Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento de parte do recurso, no tocante ao pedido de reforma destinado às tarifas de avaliação de bens e registro de contrato, uma vez que a r. sentença recorrida já reconheceu a validade das respectivas cobranças, não remanescendo, por óbvio, interesse recursal da parte Apelante quanto a esses pontos.

Nada obstante, também verifico a ausência de interesse recursal quanto à pretensão de reversão da suposta repetição de indébito, considerando que a r. sentença objurgada afastou a pretensão da parte autora, ora recorrida, quanto à repetição do indébito, determinando a devolução de forma simples.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, friso que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O referido entendimento também é encampado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (...) (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Portanto,
NÃO CONHEÇO
, em parte, do recurso interposto por
BANCO PAN S.A. ,
especificamente quanto ao tópico referente às tarifas de avaliação de bens e registro de contrato e, ainda, quanto à repetição em dobro, ante a ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Maurielle Moreira Cardozo, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo a (1) declarar a nulidade das cláusulas relativas ao seguro prestamista no contrato (ID n° 27756836) e (2) condenar o Réu a reembolsar, de maneira simples, o indébito do seguro prestamista, avaliado em R$1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), somado como os reflexo incidentes de juros deste no contrato, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir do momento da citação. Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes a suportarem custas e honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na seguinte proporção: 1. A demandante – 93,80% e 2. A ré – 7,20%, ficando tais exigibilidades suspensas em relação à Autora em decorrência da gratuidade de justiça deferida no ID n° 27889000.

Ultrapassada a questão preliminar suscitada de ofício, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal para o conhecimento das demais questões aventadas no recurso, passo à análise.

Antes, porém, convém tecer considerações acerca da lide.

Na origem, MAURIELLE MOREIRA CARDOSO BICALHO ajuizou a “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais” em face de BANCO PAN S.A., aduzindo, em síntese, que: (a) firmou com a requerida uma cédula de crédito bancário de financiamento de bem no valor, obrigando-se a pagar 36 parcelas consecutivas no importe de R$1.467,25 (mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos); (b) existem encargos abusivos no pacto entabulado, devendo ser limitado os juros remuneratórios à taxa de mercado e declarando a nulidade das cláusulas administrativas; (c) a inclusão das tarifas de forma ilegal.

Diante de tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela e aplicação do CDC na consequência da inversão do ônus da prova. Por fim, pugnou pela procedência da demanda, visando a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, devolução em dobro dos valores referente ao seguro, registro de contrato, tarifa de avaliação e IOF, bem como a condenação da ré em danos morais, custa e honorários advocatícios. Ao final requereu a Fixação do saldo devedor em R$27.719,75, com a emissão de novo carnê.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por meio da decisão lançada no Id n. 10587283.

Após ter sido devidamente citado, o Banco Requerido apresentou contestação no Id n. 10587885, arguindo preliminarmente, pela revisão do valor atribuído à causa. No mérito, reiterou a legalidade nas cobranças de tarifas, bem como na aplicação dos juros moratórios e taxa de correção monetária. Ainda em sede de contestação, impugnou a inversão do ônus da prova e a pretensão da repetição indébito dos valores previamente pactuados.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente o pleito autoral, nos seguintes termos:

02) FUNDAMENTAÇÃO.

O processo comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se suficiente a prova produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas.

Nesse diapasão, imperativo se faz o prontuário julgamento.

02.1) DO VALOR DA CAUSA.

Em relação à impugnação ao valor da causa, aduz o requerido que foi atribuída à presente ação o valor de R$55.792,24 (Cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais, e vinte e quatro centavos).

Ocorre que, no caso em tela, o valor atribuído à causa pela parte autora não corresponde à parte controvertida almejada na presente lide, sendo excessivo o valor dado à causa.

No ponto, registro que a parte autora pediu repetição do valor de R$ 3.651,25 (três mil seiscentos e cinquenta e um e vinte e cinco centavos) relativos as taxas administrativas e danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entretanto, atribuiu à causa a importância de R$55.792,24, valor este em dissonância com o que dispõe o art. 292 do CPC.

Desta feita, acolho à impugnação, atribuindo a causa o valor de R$ 27.302,50 (vinte e sete mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos).

02.2) DA IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

O benefício da assistência jurídica gratuita é meio de facilitação do acesso ao Poder Judiciário, estando previsto tanto em sede constitucional (CRFB, art. 5°, inc. LXXIV), quanto na seara infraconstitucional (Lei 1.060/1950).

Hoje, com o advento do Novo Código de Processo Civil, em 2015, tal benefício ganhou maior destaque, sendo regulado pela Seção IV do referido código.

De acordo com as normas acima elencadas, basta a simples afirmação da parte interessada para que lhe seja concedida tal benesse, presumindo-se nessa hipótese sua hipossuficiência econômica.

Entretanto, essa presunção é relativa
(juris tantum)
, comportando, pois, prova em contrário, a ser produzida pela parte adversária, podendo a benesse ser também revogada
ex oficio
pelo magistrado que preside o feito, desde que evidenciada a ausência da hipossuficiência financeira inicialmente alegada.

Vale ressaltar que o NCPC, em seu art. 99, preconiza o seguinte:

“§2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Tais dispositivos são mera decorrência das regras gerais acerca da distribuição do ônus da prova, previstas no NCPC, art. 373, incisos I e II.

Via de consequência, cabe à impugnante o ônus da prova, no sentido de evidenciar que a concessão da gratuidade de justiça foi indevida.

Acerca do ônus da prova nos incidentes de impugnação à assistência jurídica gratuita, destaco o esclarecedor julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCAPACIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que a parte seja considerada necessitada nos termos do parágrafo único do artigo 2° da Lei no 1.060/50, basta, via de regra, a apresentação de declaração de hipossuficiência (aludida pelo artigo 4o da mesma Lei).2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção
iuris tantum
de veracidade,
sendo ônus do impugnante a prova da possibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento
. Precedentes. 3. Recurso improvido. (TJES;APL 0018059-53.2013.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2016; DJES 28/03/2016)".

Dessa forma, não se verifica qualquer elemento que desabone a concessão da assistência jurídica gratuita à impugnada.

Adicionalmente, constato no ID n° 27757156, a declaração de hipossuficiência juntada pela requerente.

Assim, ante a inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça ao impugnado, não merece a presente impugnação à assistência jurídica gratuita ser acolhida.

02.3) DA DECADÊNCIA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO.

O requerido sustenta existência de prazo decadencial, não tendo o Autor apresentado sua reclamação após 90 dias da contratação, incorrendo na perda de seu direito, quanto ao seu exercício.

A extinção do direito, em virtude da inércia do titular em exigi-lo no lapso temporal previsto na Lei de Consumo determina o prazo de 90 dias para o consumidor reclamar de vícios aparentes em serviços duráveis (art. 26, II, CDC). Denota-se que referido prazo decadencial se aplica às ações que envolvam vícios aparentes ou ocultos que tornem os bens inadequados ou impróprios aos fins a que se destinam, o que não ocorre no caso em questão, pois a pretensão do autor é a de repetição do indébito, considerando a abusividade das taxas cobradas no contrato pactuado com a instituição financeira.

Muito embora seja aplicável aos contratos bancários as disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC - não se aplica ao presente caso o seu art. 26, pois este se refere a vício no fornecimento de produto ou serviço, cujo prazo decadencial é de 90 dias. O que busca o autor da demanda revisional está amparado pelo art. 51, em especial seu inciso IV, ou seja, o demandante busca a revisão das cláusulas contratuais à luz do CDC, pois entende que elas o colocam em desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Diante disso, como o objeto da presente ação não consiste na reparação por vícios na prestação de serviços realizada pela financeira, mas na revisão de contrato de financiamento e na repetição dos valores supostamente cobrados indevidamente, inviabilizada se verifica a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

02.4) DO JULGAMENTO PROPRIAMENTE DITO.

A autora pleiteia revisão contratual do financiamento bancário em virtude de supostas ilegalidades e cobranças abusivas.

Em apreço ao mérito, os pleitos autorais são parcialmente procedentes.

De início, oportuno registrar que se trata de inequívoca relação de consumo, pois os contratos bancários também se submetem à legislação de proteção e defesa dos direitos do consumidor, por força do que dispõe o artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

A esse respeito o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 297, de acordo com a qual “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Não se discute, in casu, a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, consistente nos contratos de empréstimo pessoal

Com base em tal contexto, impõe-se o exame das práticas consideradas abusivas, quais sejam, excessiva cobrança de juros, encargos moratórios, IOF e demais taxas.

02.5) DA (I)LEGALIDADE DA COBRANÇA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO.

Com a resolução do Recurso Especial submetido ao procedimento repetitivo n° 1.578.553, a controvérsia concernente à exigibilidade das tarifas relacionadas ao registro de contrato e à avaliação de bens foi dirimida, reconhecendo-se sua validade em geral.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)”

Assim, forçoso reconhecer que não há nada que demonstre ter a instituição requerida atuado de forma abusiva na cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.

"ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM LEGALIACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM LEGALIDADE VALORES QUE NÃO SE APRESENTAM EXORBITANTES QUANDO COMPARADOS À QUANTIA FINANCIADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Permanece legítima a estipulação da denominada tarifa de cadastro. No contrato em análise, a tarifa foi cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor. Precedentes do STJ. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem, dado em garantia. In casu, é legítima a sua cobrança pois trata-se de aquisição é de veículo usado, que pressupõe a prestação do serviço. Ademais, o valor da tarifa não afetou o equilíbrio contratual. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Invertidos os ônus sucumbenciais. (TJ- ES - AC: 00087321320158080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)DADE VALORES QUE NÃO SE APRESENTAM EXORBITANTES QUANDO COMPARADOS À QUANTIA FINANCIADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Permanece legítima a estipulação da denominada tarifa de cadastro. No contrato em análise, a tarifa foi cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor. Precedentes do STJ. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem, dado em garantia. In casu, é legítima a sua cobrança pois trata-se de aquisição é de veículo usado, que pressupõe a prestação do serviço. Ademais, o valor da tarifa não afetou o equilíbrio contratual. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Invertidos os ônus sucumbenciais. (TJ- ES - AC: 00087321320158080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)"

No mais, é certo que o contrato foi registrado junto ao órgão de trânsito, e de fato, verifica-se a anotação que foi baixado a alienação fiduciária em garantia no documento de ID n°29528642, bem como o comprovante da avaliação do bem (ID n° 29528641) pelo que, nesse caso, os serviços respectivos considera-se prestado e, assim, a cobrança deve ser tida por regular.

02.6) DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

O contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor total de R$1.970,00 (mil novecentos e setenta reais) (ID n°27756836, pag. 3).

O seguro prestamista, conforme lição doutrinária de Adilson José Campoy (Contrato de seguro de vida.
E-book
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, capítulo 12), é aquele que objetiva garantir, em caso de morte ou invalidez do segurado, o cumprimento de obrigação que este tenha para com o beneficiário.

É certo, ainda, que a determinação da restituição do valor pago pela autora, em obediência ao quanto decidido pelo C. STJ, no julgamento do REsp repetitivo do tema 972:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. ... SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. ... 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: ... 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. ..."( REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nos mesmos termos vem decidindo este E. Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, em relação aos contratos nos quais a parte autora é compelido a selecionar a seguradora na celebração, ou quando a instituição financeira sugere a entidade seguradora, sem que haja apresentação de evidência da liberdade de escolha:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva.
2) O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema nº 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
3) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - AC: 00188437820198080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)" (Negritei).

Nesse sentido,
in casu
, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e, muito menos, demonstração de possibilidade de contratação de seguradora diversa da indicada pela requerida.

Nesse contexto, embora a instituição financeira sustente que o seguro foi contratado espontaneamente, as provas dos autos indicam que a autora não teve a opção de contratá-lo com companhia de sua preferência, isso porque previamente ficou estabelecido no contrato de financiamento a seguradora Too Seguros S.A.

Há, portanto, que a parte autora contratou o seguro por mera adesão, sendo obrigada a aceitar a seguradora indicada e o preço estipulado de forma que sua liberdade de contratação foi restringida.

Portanto, não havendo prova suficiente para aferir a liberdade de escolha da Autora, deve o valor de R$1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), somado como os reflexo incidentes de juros no contrato, ser restituído na forma simples, e não em dobro, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

02.7) DA REVISÃO DA TAXA DE JUROS.

A priori, importante destacar, que o registro dos juros remuneratórios, também chamados de compensatórios, são aqueles devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital. Nas palavras de NELSON NERY JR: "são os interesses devidos como compensação pela utilização do capital alheio" (Código Civil Comentado. 6. Ed. São Paulo: RT, 2008. p. 483).

Cumpre-me destacar que a Lei 4.595/64 deu azo que as instituições financeiras estipulassem, sempre que necessário, as taxas de juros, derrogando, em relação a elas, as disposições do Dec. 22.626/33 (Lei da Usura) que qualificam como usura a cobrança de taxa de juros superior a 12%.

A contumácia da interpretação dessa decisão levou o STF a redigir a súmula 596 que estabelece: "
As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
".

Consectariamente, não há que ser limitada a taxa de juros a 6% ou 12% ao ano, podendo o réu cobrar a taxa contratada, desde que não demonstrada a abusividade.

Hodiernamente, a pacífica interpretação dessa decisão levou o STF a redigir a súmula 596 que estabelece: "
As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
".

Destarte, não há que se limitar a taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, podendo o réu cobrar a taxa contratada, desde que não demonstrada a abusividade excessiva. Neste contexto, verifico que:
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
. (AgRg no Ag 1018134/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).

A fim de dirimir a controvérsia o Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”
.

Enfáticos são os julgados em hipóteses similares do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO CABAL DO ABUSO. NECESSIDADE. SÚMULA 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA.
1. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração cabal de que a referida taxa diverge, de forma considerável, da média de mercado, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1275038/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)”. (Negritei).

Nestes termos, colhe-se do REsp 1061530/RS, voto da Ministra Nancy Andrighi, os elementos pertinentes aos fundamentos desta não limitação, razão pela qual não se torna fastidioso colacionar:

“
Juros remuneratórios são aqueles que representam o preço da disponibilidade monetária, pago pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico celebrado entre eles. 1.1. Juros Remuneratórios Pactuados. O entendimento hoje vigente nesta 2ª Seção indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional,
é a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios. Isso implica, mais especificamente, reconhecer que:
(i)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como já dispõe a Súmula 596/STF.
(...) (ii)
A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade.
(...) (iii)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Único voto encontrado: REsp 680.237/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 15.03.2006).
(...).
As premissas básicas de solução foram lançadas no julgamento do REsp 407.097/RS, DJ de 29.09.2003, quando a 2ª Seção estava diante da cobrança de taxa de juros de 10,90% ao mês em contrato de abertura de crédito em conta corrente. Naquela oportunidade, a maioria dos Ministros manifestou o entendimento de que os juros não deveriam ser limitados, salvo em hipóteses excepcionais
. A excepcionalidade pressupunha: (i) aplicação do CDC ao contrato e (ii) taxa que comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (no mesmo sentido, vide REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003). Acompanhando tais precedentes, os Ministros que atualmente compõem esta 2ª Seção têm admitido a possibilidade de controle dos juros manifestamente abusivos naqueles contratos que se inserem em uma relação de consumo. O
Min. Aldir Passarinho Junior vem considerando “ a pactuação [dos juros] é livre entre as partes, somente se podendo falar em taxa abusiva se constatado oportunamente por prova robusta que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores” (REsp 915.572/RS
, Quarta Turma, DJe 10.03.2008).
Por isso, o Ministro Aldir defende que essa abusividade seja demonstrada em “ que propicie a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto
”
(AgRg no REsp 935.231/RJ, Quarta Turma, DJ de 29.10.2007).
No mesmo sentido, o Min. João Otávio de Noronha tem asseverado que “ alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
”
(AgRg no Resp 939.242/RS, Quarta Turma, DJe de 14.04.2008). (...)
Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”
.
(Grifei)
.

No caso
sub examen
, do cotejo dos documentos entranhados aos autos, verifico que o instrumento de ID n° 27756836, traz previsão das taxas de juros:

a. 3,32% a.m.;

b. 47,99% a.a.;

De se concluir que a taxa de juros anual se mostra superior ao duodécuplo da mensal, havendo que se pôr em destaque o teor da Súmula 541 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Demais disso, estas taxas apresentam-se razoáveis aos padrões de mercado em conforme se aferiu da Tabela do Banco Central no ano de referência, portanto, não se mostrando, assim, a taxa contratada, em desconformidade com aquelas comumente aplicadas.

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.

É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os financiamentos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Extrai-se ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DOS JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. [...].
2. Consoante firmado no voto condutor do REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros.
3. O exame da existência ou não de ajuste para cobrança de capitalização dos juros implicaria interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento da matéria de prova, procedimentos inadmissíveis no âmbito desta instância especial. Incidência das Súmulas 05 e 07 desta Corte. 4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012)”. (Negritei).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MULTAS DOS ARTS. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, E 557, § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...]
4. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011).
5. É inviável o agravo previsto no art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 559.071/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015)” (Negritei).

Feito tais premissas, não há como se acolher a alegação da parte autora quando a
abusividade da taxa de juros
aplicado ao contrato.

Logo, mantenho as taxas de juros remuneratórios nos índices em que foram pactuadas, livremente, pelas partes, por não vislumbrar abusividade em sua estipulação.

02.8) DOS JUROS MORATÓRIOS.

A parte requerente alega que, a taxa de juros moratórios está muito acima do patamar fixado no mercado.

Todavia, a constatação derivada do contrato bancário (ID n° 27756836) revela que os encargos moratórios foram previamente instituídos à taxa de 1,00% ao mês.

Por princípio, a taxa de juros remuneratório pactuada deveria prevalecer, desde que não configure abuso.

Na contingência de comprovação inviabilizada da taxa de juros efetivamente acordada, em decorrência de inexistência de pactuação, ausência de sua inclusão nos autos ou evidenciação de sua excessividade, a taxa média de mercado praticada em operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central, deve ser empregada.

Contudo, quanto aos juros moratórios, o Tribunal Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que estes podem ser ajustados até o patamar de 12% ao ano, a menos que haja legislação específica em contrário.

Delineia-se, assim, uma súmula do STJ:

"Súmula 379 - Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Nessa esteira, a jurisprudência deste tribunal é coesa:

“APELAÇÃO CÍVEL N.º 0065069-30.2012.8.08.0011 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MILLA LTDA ME ADVOGADO : LUIZ CARLOS LOPES BRANDÃO FILHO RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) ADVOGADOS: LUCIANA VALVERDE MORETE E THIAGO STANZANI FONSECA MAGISTRADA: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REVELIA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO EM ATÉ 1% AO MÊS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em falta de interesse de agir, pois embora a cédula de crédito bancário se trate de título executivo extrajudicial, a Apelada poderia dispensar o processo de execução, optando pelo processo de cobrança pelo rito monitório, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual. Precedentes do STJ. 2. A legitimidade passiva da Apelante é latente, na medida em que demonstrada a relação contratual entre as partes e porque constou como endossante dos cheques que lastrearam a inicial. 3. A presente ação é composta por litisconsórcio passivo unitário, que diz respeito a uma mesma relação de direito material, e, por isso, a decisão proferida será a mesma para todos os réus. Assim, tendo a avalista oferecido defesa, arguindo fatos que dizem respeito a todos os réus, não há que se cogitar da incidência dos efeitos da revelia, nos termos do que dispõe o art. 320, I, do CPC. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entretanto, é admissível a limitação do valor à taxa média de mercado, sobretudo para assegurar o direito de o consumidor não ser cobrado indevidamente, evitando o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. Precedentes do STJ.
5. A cobrança dos juros moratórios não pode ser pactuada além do limite de 1% ao mês. Precedentes do STJ.
6. Não pode o Julgador conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas, se não especificados pelo interessado quais os encargos contratuais que reputa ilegais. Precedentes do STJ. 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA C MARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 02 de junho de 2015. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Relator (TJES, Classe: Apelação, 11120122947, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015)”. (Negritei)

Logo, constatado que a taxa de juros moratórios fixada em 1,00% ao mês, se enquadra nos limites considerado pela jurisprudência.

Por conseguinte, ausente de revisão do contrato nesse ponto.

02.9) DO IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA.

Quanto à irresignação da Autora, no tocante à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, entendo que não lhe assiste razão.

O Decreto nº 6.306/07, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, traz previsão expressa, em seu art. 4º, de que são contribuintes do citado imposto as pessoas físicas tomadoras de crédito.

O c. STJ, através de julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que "é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" (REsp nº. 1.251.331/RS).

Este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo posicionamento, conforme se depreende das ementas colacionadas a seguir:

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PACTA SUNT SERVANDA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO TARIFA DE CADASTRO E IOF LEGALIDADE IOF COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ entende que as cláusulas contratuais podem ser revisadas pelo Poder Judiciário, desde que assim expressamente requerido pelo consumidor, diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, que mitigam a força anteriormente atribuída ao princípio da pacta sun servant. 2. A tarifa de cadastro é permitida desde que estabelecida expressamente no início da relação contratual, estando sujeita a análise da abusividade no caso concreto.
3. É autorizado o repasse do pagamento do IOF, quando previamente estipulado e desde que não verificada abusividade no valor, e que seja por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
4. A cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos decorrentes da mora, pois configura abusividade ou bis in idem no referido contrato. 5. Tendo o réu decaído em parte mínima do pedido, o autor deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ- ES - APL: 00220217520148080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2019) (Negritei)

"ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RESP. 1255573/RS. 2. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. LEGALIDADE. 3. IOF. LEGALIDADE. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMAR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. TARIFA DE CADASTRO - A legalidade da cobrança de Tarifa de Cadastro está sedimentada pela Corte da Cidadania (STJ), nos termos do julgamento do Resp. 1255573/RS, de relatoria da ministra Isabel Gallotti, julgado sob o rito do art. 543-c do CPC. 2. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS - Admite-se a cobrança da tarifa de avaliação de bens (R$ 180,00), consoante o disposto na Resolução CMN n. 3.518/07, arts. 3º e 5º, vigentes à época da firmação do contrato. Além disso, é válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando o veículo dado em garantia no contrato bancário é usado. (Precedentes do e. TJES).
3. IOF - As considerações acerca do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), impende-se destacar que a controvérsia outrora existente acerca da impossibilidade de se embuti-lo nas parcelas do financiamento bancário foi pacificada pela 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgamento do recurso especial nº 1.255.573, do qual foi Relatora a Exma. Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti, em que restou consignado que "é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".
[...] 5. Recurso parcialmente provido. (TJ- ES - APL: 00001915120138080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/06/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2016). (Negritei)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR PÚBLICO. IOF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 618), é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais e, na hipótese, houve expressa pactuação em relação à cobrança do IOF financiado.
2) A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada e superior ao duodécuplo da mensal, sendo suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula 514 do STJ. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00210814120178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021) (Negritei)

Dessa forma, não verifico irregularidade na cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF.

02.10) DO DANO MORAL.

Entende a parte autora que teria sido submetido a imposições arbitrárias e abusivas pelo banco réu, o que teria ensejado onerosidade do contrato entabulado bem como a violação de direitos básicos do consumidor.

Segundo o STJ, Somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor ( REsp 1599224/RS , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

O caso em julgamento não apresenta essa situação de lesão à órbita extrapatrimonial da parte autora, porquanto a eventual cobrança abusiva é hipótese de mero aborrecimento que se resolve com a restituição do indébito, com o que não configura dano moral.

Destaco que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA -TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM REGISTRO DE CONTRATO SEGURO ABUSIVIDADE - DANO MORAL NÃO DEVIDOS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria debatida, de fato, dispensa a realização de prova pericial contábil para apuração dos valores que o apelante entende devidos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando é possível depreender as razões do inconformismo do recorrente e o recorrido exercitou o seu direito ao contraditório, tanto que compreendeu o recurso e o rebateu em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 3.Fixada no TEMA 958 DO STJ , a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. 4. Não havendo nos autos quaisquer documentos que comprovem que referido serviço foi efetivamente prestado ou de recibos para averiguação de seu custo efetivo, a sua cobrança se revela irregular. 5. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (STJ, REsp: 1.639.320/SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
6. Segundo o STJ, Somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor ( REsp 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017)
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00084475620168080021, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 26/04/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021) (Negritei).

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

02.11) DA COMPENSAÇÃO DE VALORES.

A compensação de quantias ou a restituição do valor indevidamente pago decorre de uma sequência lógica da revisão da cláusula contratual abusiva.

No cenário em que o contrato encontra-se integralmente quitado, os montantes resultantes da exclusão de cláusulas ilegais ou da revisão de cláusulas abusivas devem ser devolvidos ao consumidor, acrescidos de correção monetária desde o momento do desembolso original e dos juros legais à taxa de 1% ao mês, contados a partir da citação da requerida no âmbito desta ação.

Nesse contexto, caracteriza-se uma situação de restituição do indébito em sua forma simples, não configurando a duplicação dos valores indevidamente pagos.

No contexto em que o contrato não está plenamente liquidado, ocorrendo a coexistência de créditos e débitos, e sendo constatada a ilegalidade ou abusividade contratual, torna-se necessário efetuar a compensação dos montantes apurados.

Cabe ressaltar que, na ausência de comprovação de má-fé no ato de cobrança da parcela revisada, aplica-se o teor expresso na Súmula 159 do STF.

Acerca do tema o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1498617/MT, TERCEIRA TURMA, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29.08.2016)"

Diante da revisão operada, é possível que, em caso de cobrança em excesso, os valores cobrados a maior sejam restituídos, na forma simples, acaso verificado crédito em favor da autora.

03) DISPOSITIVO.

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, o que faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: a)
DECLARAR
a nulidade das cláusulas relativas ao seguro prestamista no contrato (ID n° 27756836). b)
CONDENO
o Réu a reembolsar, de maneira simples, o indébito do seguro prestamista, avaliado em R$1.970,00 (mil novecentos e setenta reais), somado como os reflexo incidentes de juros deste no contrato, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir do momento da citação.

Mercê da sucumbência recíproca, condeno as partes a suportarem custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. A demandante – 93,80% e 2. A ré – 7,20%, ficando tais exigibilidades suspensas em relação a Autora em decorrência da gratuidade de justiça deferida no ID n° 27889000.

Em suas razões recursais, o
BANCO PAN S/A
argumenta, em síntese:
(i)
a legalidade das tarifas contratuais, defendendo que estão amparadas por decisões do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, que autorizam a cobrança de tarifas como a de avaliação de bens e registro de contrato, desde que expressamente previstas;
(ii)
que o seguro prestamista foi contratado de forma opcional, sem caracterizar "venda casada", e que o seguro de proteção financeira é um serviço adicional que o consumidor escolhe voluntariamente;
(iii)
a repetição de indébito pressupõe erro no pagamento, conforme art. 877 do Código Civil, o que não ocorreu na hipótese em exame;
(iv)
questiona a proporcionalidade da distribuição, destacando que a demanda foi julgada parcialmente procedente, com a autora decaindo na maior parte dos pedidos, o que deveria acarretar uma redistribuição mais favorável ao apelante;
(v)
o art. 86 do Código de Processo Civil prevê a distribuição das despesas conforme o percentual de êxito de cada parte, e, portanto, pleiteia que a sentença seja reformada para adequar a distribuição da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
MAURIELLE MOREIRA CARDOSO BICALHO
no Id n. 10587911, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

Pois bem.

Quanto ao seguro cobrado junto ao financiamento contratado, não tenho dúvidas em afirmar, resta materializada a “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o financiamento sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro.

Como bem pontuado pelo MM. Juiz de Direito,
“não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e, muito menos, demonstração de possibilidade de contratação de seguradora diversa da indicada pela requerida”.

Tal realidade decorre assente, também, dos termos da cédula de crédito bancário firmada, em que figura muito clara a imposição da contratação e a vinculação à Seguradora escolhida pela Apelante, sem qualquer outra opção ao consumidor.

Acerca do tema o STJ firmou entendimento em recurso repetitivo representativo da controvérsia, deixando assente que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. (Tema nº 972).

Destaco ainda precedente no âmbito desta Corte Estadual de Justiça, em mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva. 2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora. 4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

Nessa linha, faz-se necessário destacar a relevância do posicionamento realizado, pois se alinha com a proteção dos direitos dos consumidores, salvaguardando-os de eventuais práticas contrárias à sua autonomia de vontade e aos princípios que regem as relações de consumo. Dessa forma, torna-se plausível a consideração da ilegalidade da cobrança do seguro em questão, haja vista a falta de clareza e opção ao consumidor, resultando na necessidade de resguardar os seus direitos frente a tais práticas questionáveis, sobretudo diante da vedação da chamada “venda casada”, com previsão no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, uma vez que demonstrada a ilegalidade na cobrança do seguro em questão, surge o dever de restituição pelo apelado ao apelante de forma simples, visto que ausente a prova de má-fé da Instituição Financeira na sua cobrança, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

De outra face, entendo que merece acolhida a tese do Banco Apelante quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que, de fato, a parte autora apenas sagrou-se vencedora em relação a um dos seis pedidos constantes na exordial.

Desse modo, necessária a distribuição do ônus de sucumbência, a fim de condenar ambas as partes na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte autora e 20% (vinte por cento) para a parte ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, mantendo a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Outrossim, em virtude da gratuidade judiciária requerida na inicial e deferida pelo juízo de origem, entendo que deve ser mantida ainda a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação a autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redistribuir os ônus de sucumbência, a fim de condenar ambas as partes na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte autora e 20% (vinte por cento) para a parte ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, mantendo a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, ante o deferimento da gratuidade judiciária pelo juízo de origem, manter a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação a autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar